Tribunal: CARF
Processo: 13821.000093/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.000093/2005-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.967 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
MUNDIAL - ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2005
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
TRANSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS
Sendo o voto condutor omisso sobre o transporte de funcionários cabe a sua
análise, negando provimento ao recurso por não ser a despesa essencial e
relevante ao processo produtivo. Assim, não são considerados insumos os itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica
em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tal qual é o transporte de funcionários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão relativa à apreciação da
rubrica “transporte de funcionários”, fazendo constar do acórdão embargado a negativa de
provimento a tal item do recurso. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário e o conselheiro
Mateus Soares de Oliveira acompanharam o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.000093/2005-73
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.967 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo contribuinte. Abaixo reproduzo
destaques do relatório elaborado no despacho de inadmissibilidade dos embargos:
(...)
A Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso quanto às despesas com (a)
pintura, (b) abrasivos e adesivos, (c) conexões, (d) juntas e vedações e (e) materiais de
construção e, também, quanto às (f) despesas com transporte de funcionários.
O voto condutor do acórdão embargado foi assim redigido por seu Relator:
Quanto aos demais dispêndios defendido pela recorrente no seu recurso, tais
como: despesas de pintura, abrasivos e adesivos, conexões, juntas e vedações,
materiais de construção, em nenhuma manifestação da Recorrente constam
razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais
dispêndios constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível, com
precisão, enquadrar tais gastos como insumos, sendo de certo modo genéricas as
razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e individualização devidas na
questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos com o seu processo
produtivo.
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008 (...)NÃOCUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo." (Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-
004.245; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços
glosados em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à
venda, e tampouco se enquadrarem no conceito de insumos previsto nos
dispositivos do art. 3o da Lei no 10.8333/2003, não há permissivo para o
creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as
aquisições bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada
sua essencialidade e relevância ao processo produtivo do contribuinte. (...)”
(Processo no 10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.967 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2011 a
31/12/2012
PIS NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMOS.
CRÉDITOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios
próprios para a conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não
se adotando os critérios do IPI e do IRPJ. “Insumo” para fins de creditamento do
PIS e da COFINS não-cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda (critério da
essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada
segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no 19311.720352/2014-
11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André Henrique Lemos;
sessão de 29/08/2018)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS
COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os
dados que se encontram ao seu alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a
existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a
legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento." (Processo no
11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982; Relatora Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Assim, ante a ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal em tal
matéria. (g.n.)
Acerca das primeiras glosas, disse a Embargante nos parágrafos a que se referiu nos
aclaratórios:
64. O acórdão ora atacado também manteve a glosa do créditos sobre despesas
de pintura, rolamentos, equipamentos de segurança, abrasivos e adesivos,
conexões, juntas e vedações, materiais de construção, manutenção de
equipamentos, reforma de pneus e insumos indiretos em geral.
65. Tais glosas não devem prevaler, pois todos os insumos glosados apresentam
relação de pertinência e essencialidade como processo produtivo.
66. Vale ressaltar que todos os dispêndios incorridos com os bens e serviços de
manutenção são indispensáveis ao processo produtivo da Recorrente, conforme
atesta o laudo técnico juntado. Confira-se trecho em que se justifica a
necessidade de altíssimos investimentos em tal área:
(...) nesse processo produtivo, utiliza-se matéria-prima extremamente abrasiva,
com componentes ricos em cristais de sílica, além de elevado grau de impurezas
como terra e areia, entre outros materiais erosivos. Estes provenientes do campo
e de operações agrícolas, submetendo equipamentos e acessórios, peças e
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.967 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

componentes mecânicos a um desgaste de alta intensidade e violência (fls. 04 do
laudo técnico).
67. Nesse contexto, nota-se que os gastos com manutenção e reposição de peças
e partes de maquinários mecânicos, assim como dispêndios com a realização de
pinturas, conexões, vedações e similares são necessários à contínua realização do
processo produtivo da Recorrente, tendo em vista a alto abrasividade da
atividade agrícola de produção da cana-de-açúcar e, posteriormente, do processo
de transformação da matéria-prima em açúcar.
As despesas com (a) pintura, (b) abrasivos e adesivos, (c) conexões e, finalmente, com
(d) juntas e vedações e (e) materiais de construção foram, portanto, expressamente
referidas no recurso voluntário.
Todavia, o Relator do acórdão embargado considerou insuficientes – genéricas mesmo –
as razões recursais, uma vez que “em nenhuma manifestação da Recorrente constam
razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios
constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar
tais gastos como insumos”.
Assim, não há aqui qualquer omissão, mas puro inconformismo com a decisão, o
que não é causa para a sua embargabilidade. (grifos meus)
Já sobre o transporte de funcionários, de fato nada disse o acórdão embargado, muito
embora a matéria tenha constado do recurso voluntário no seguinte parágrafo:
73. Por oportuno, reitera-se que todos os dispêndios com bens e serviços
adquiridos para fomentar o processo produtivo da Recorrente, incluindo os
serviços de transporte de cana, de funcionários e de produtos acabados,
representam custos de produção. Para ilustrar, destaca-se que o CARF já decidiu
pela possibilidade de creditamento, em caso análogo relacionado com produção
de álcool e açúcar, de despesas relacionadas com a aquisição do serviço de
transporte de trabalhadores:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2005
Data do fato gerador: 31/05/2005
PIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL E AÇÚCAR. INSUMOS.
Geram direito a crédito do PIS não-cumulativo as despesas com bens e serviços,
utilizados como insumo na produção da empresa, no caso, transporte de cana e
transporte de olhadura; transporte, pago a pessoa jurídica, de trabalhadores
rurais envolvidos na atividade de corte da cana-de-açúcar e as aquisições de
combustíveis e lubrificantes utilizados no maquinário agrícola ligado ao corte e
carregamento da cana de açúcar, assim como, nos caminhões que transportam a
cana da lavoura até a unidade industrial, por se tratarem de bens ou serviços
utilizados em etapas da produção do açúcar e do álcool.‚
(CARF. Acórdão no 3301-001.289. 3a. Seção. 3a. Câmara. 1a. Turma. Julgado
em 25/01/2012. Relator Conselheiro Fábio Luiz Nogueira) (grifos do original)
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
opostos, apenas quanto aos gastos com transporte de funcionários.
É o relatório.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.967 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, §1o, inciso II, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para sanar omissões do julgamento apontadas pelo contribuinte.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise da omissão a ser
sanada no voto embargado que contou com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso voluntário, observados os demais requisitos da lei e desde que os
dispêndios se encontrem devidamente lastreados em documentação comprobatória, para
que sejam revertidas as glosas: (1) relacionadas aos combustíveis consumidos na frota
de tratores e caminhões, comprovadamente utilizados dentro da etapa agrícola; (2) de
despesas com graxas; Partes e Peças de reposição empregadas nas máquinas,
equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar, ou seja,
sua semeadura, colheita e transporte, até a usina onde será fabricado o açúcar, na
medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem
principal; (3) despesas com equipamento de proteção individual - EPI; e (4) Frete nas
operações de venda, desde que ônus seja suportado pelo vendedor.
O Despacho de admissibilidade desses embargos concluiu pelo acolhimento, em
razão da omissão no julgamento da despesa com transporte de funcionários.
De fato, houve impugnação por parte da recorrente e por essa razão passo a
decidir, destacando inicialmente que em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente
alegou que:
Não há como se negar que a atividade agroindustrial integrada demanda grandes
espaços, e, por isso mesmo, uma movimentação muito grande de máquinas e veículos,
seja na colheita e nos transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria,
seja no transporte de máquinas, equipamentos e sobretudo adubos e produtos químicos
aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados.
Sem mencionar o transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de
plantio, tratos culturais, colheita e industrialização.
Em decorrência da necessidade de constante vigilância das lavouras, em todo o seu
estágio, são necessárias diligências diárias aos diversos fundos agrícolas por
agrimensores, agrônomos e demais empregados qualificados para a finalidade de tratar
da cultura.
Todo esse transporte se faz em sua grande parte por meio de veículos próprios e de
terceiros movidos à gasolina ou álcool ou, na hipótese de ônibus, óleo diesel. Sem
combustível, portanto, não há como se conceber o plantio, os tratos culturais, a colheita,
o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar.
E no Recurso Voluntário foram esses os argumentos:
73. Por oportuno, reitera-se que todos os dispêndios com bens e serviços
adquiridos para fomentar o processo produtivo da Recorrente, incluindo os
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.967 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

serviços de transporte de cana, de funcionários e de produtos acabados,
representam custos de produção. Para ilustrar, destaca-se que o CARF já decidiu
pela possibilidade de creditamento, em caso análogo relacionado com produção
de álcool e açúcar, de despesas relacionadas com a aquisição do serviço de
transporte de trabalhadores:
Sobre o tema decidi em processo do mesmo contribuinte, no acórdão n.o 3201-
007.345, que adoto como razões de decidir:
(...)
Sobre esse tema a jurisprudência do CARF, a qual me filio, tem decido que não há
previsão de crédito sobre insumos não previstos na lei, conforme a despesa para
transporte coletivo de funcionários. Nesse sentido cito o voto do Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza, no acórdão n.o 3201-006.214, vejamos:
(...)
PIS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte de
funcionários e com as aquisições de combustíveis e lubrificantes não utilizados
diretamente no processo produtivo.
O Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018 também se manifesta sobre
o tema firmando o seguinte entendimento:
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
Entendo ser pertinente observar que a despesa aqui tratada esta relacionada ao serviço
prestado para transporte de empregados, sendo essa uma despesa que viabiliza a
atividade de mão de obra da empresa e, portanto não esta intimamente ligada ao
processo produtivo, bem como não se trata de insumo essencial e relevante para a
industrialização do produto fim.
Dentro desse contexto mantenho a glosa das despesas de serviço de transporte
coletivo de funcionários.
Concluo por sanar a omissão relacionada às despesas com transporte de
funcionários e nego provimento, conforme já expostos.
Conclusão
Diante do exposto acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão relativa à apreciação da rubrica “transporte de funcionários”, fazendo
constar do acórdão embargado a negativa de provimento a tal item do recurso.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.967 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000093/2005-73

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1803
DF CARF MF
Original